Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA À PESSOA JURÍDICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação da ora embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, para reconhecer dano moral decorrente de protesto indevido de título, fixando indenização de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. A embargante alega (i) erro de premissa fática e omissão quanto à ausência de prova do protesto; (ii) erro quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) erro material na fixação dos consectários legais, pleiteando a aplicação da taxa SELIC com base na Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao reconhecer dano moral sem prova documental do protesto; (ii) estabelecer se houve erro quanto ao termo inicial dos juros de mora, diante da natureza da responsabilidade; (iii) determinar se há erro material na fixação dos consectários legais, diante da superveniência da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a ocorrência do protesto indevido como fato superveniente noticiado no recurso adesivo, assegurado o contraditório, não havendo omissão nem erro de premissa fática.
5. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, por ofensa à honra objetiva, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. O dano moral reconhecido decorre de ato ilícito autônomo consistente no protesto indevido, caracterizando responsabilidade extracontratual, ainda que a relação originária seja contratual.
7. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, inexistindo erro na fixação do dies a quo.
8. A fixação da correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora de 1% ao mês desde o protesto observa a legislação e a jurisprudência vigentes à época do julgamento.
9. A pretensão de aplicação da Lei no 14.905/2024 aos consectários legais não configura erro material, além de não se admitir a incidência retroativa de norma superveniente para alterar critérios fixados conforme o direito vigente à data da decisão.
10. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de reexame da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”; “2. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, por violação à honra objetiva.”; “3. O protesto indevido constitui ato ilícito autônomo de natureza extracontratual, fazendo incidir os juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”; “4. Não configura erro material a fixação de correção monetária e juros conforme a legislação e a jurisprudência vigentes à época do julgamento, sendo inviável a aplicação retroativa de lei superveniente.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LV, e 93, IX; CC, arts. 398, 405 e 406; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, §1o, IV, 494, I, e 1.022; Lei no 14.905/2024; Súmulas 54, 362 e 475 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1966876, 0712163-42.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1992044, 0736395-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15.05.2025.